Tribunal: STF
Processo: RHC 268850
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Matéria não analisada no STJ. Ausencia de efeito devolutivo. Inocorrência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravo improvido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravante requer revisão da pena.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber é admissível o recurso ordinário em que a controvérsia não tenha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e se há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso ordinário quando a matéria não consta do acórdão recorrido. 

    4. Inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

    4.1 Condenação não merece qualquer reparo.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.